Tribunal: STF
Processo: ARE 1542338
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zm S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 146, III; 150, III, “c”; e 195, §§ 6º e 12º, da Constituição Federal. Aduz que os arts. 6º e 7º da Lei n. 14.592/2023 violam o “Método Subtrativo Indireto”, referente à sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS.



    Assevera que o ICMS integra o custo de aquisição das mercadorias adquiridas pelo contribuinte. Sustenta que a Lei n. 14.592/2023 não possui autonomia para alterar o modelo de creditamento do PIS/COFINS. Insiste que e as mudanças promovidas pela Lei n. 14.592/2023 (fruto da conversão da MP 1.159/2023) impõe aos contribuintes uma nova forma de apuração, mais onerosa para as empresas e, portanto, deve observar a anterioridade nonagesimal. 



     É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal Regional manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de direito da recorrente à apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre o valor do ICMS, incidente na operação de aquisição de mercadorias, vez que a promulgação da Lei Federal n. 14.592/2023 mostra-se coerente com a sistemática da não cumulatividade, pois ante a inexistência de débito, não há crédito a ser gerado. Assentou, também, que, a vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS, previstas na legislação são legítimas, pois impedem a apuração de créditos das contribuições em relação a despesas sobre as quais não tenham incidido as contribuições na etapa anterior; e que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade do PIS e da COFINS. 



    Por fim, no tocante à anterioridade nonagesimal, consignou que a Lei 14.592/2023 foi fruto da conversão da Medida Provisória n. 1.157/2023, que observou adequadamente tal princípio. A propósito, transcrevo excerto do acórdão recorrido:



O sistema não cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS é, pois, de ordem legal, cabendo à lei definir todos os contornos materiais do direito de crédito das contribuições. 



Assim, não há inconstitucionalidade no fato de a legislação ordinária veicular restrições quanto às despesas que podem gerar o crédito não cumulativo, na medida em que o art. 195, §12, da Constituição faz alusão à não-cumulatividade na forma da lei. Inconstitucionalidade haveria apenas se a legislação veiculasse restrições absolutamente desproporcionais e que inviabilizassem, por completo, o uso da sistemática não cumulativa. 



Ademais, o art. 146, inciso III, da Constituição da República exige a edição de Lei Complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive a respeito de créditos tributários (alínea 'b'), no que não se insere a regulamentação específica a respeito de vedação ao creditamento de contribuições ao PIS e da COFINS. 



A partir da leitura dos §§2º e 3º dos art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que as hipóteses de vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS previstas na legislação são absolutamente legítimas, pois impedem a apuração de créditos das contribuições em relação a despesas sobre as quais não tenham incidido as contribuições na etapa anterior. 



Nesses casos, não há fundamento legal para a apuração de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, pois não há incidência tributária na etapa anterior a justificar a técnica do creditamento, "voltada a afastar o “efeito cascata” na atividade econômica, considerada a receita ou o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos bens ou dos serviços (...)" (RE 607642, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).



.................................................................................................................



Afinal, não havendo incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o ICMS devido na operação de aquisição de mercadorias, não há justificativa para que o adquirente seja beneficiado com o creditamento das contribuições relativas a tais valores, que não sofreram a incidência dos tributos na etapa anterior. Em verdade, a referida limitação decorre da própria sistemática da não cumulatividade, uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições sobre o ICMS incidente na aquisição do insumo, não há oneração da cadeia produtiva (em relação ao ICMS) e, portanto, não se justifica o creditamento pretendido.



...............................................................................................................



Por fim, registro ter sido observado o princípio da anterioridade nonagesimal, pois a Lei 14.592/2023 foi fruto da conversão da Medida Provisória n. 1.147/2022 e esta previu em seu art. 3º que a produção dos seus efeitos só se daria a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto às alterações promovidas pelos art. 1º e 2º, na parte em que alteram o inciso III do § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/2002, e 10.833/2003.



    A respeito da matéria, este Pretório Excelso, ao apreciar o RE 841.979, paradigma do Tema n. 756/RG, concluiu possuir o legislador ordinário autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, §12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Confira-se:



    Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    (...)



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    (RE 841.979, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 756/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    (RE 1.392.591 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    (RE 1.526.795, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de fevereiro de 2025)



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Para além disso, aponto que divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto a impossibilidade da recorrente à apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre o valor do ICMS, em razão de não haver a incidência das referidas contribuições na etapa anterior — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado nas Leis n. 14.592/2023, n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003), e do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    (RE 762.892 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de abril de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (RE 1.400.663 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 16 de maio de 2023)



    Cito, ainda, os seguintes pronunciamentos, sob o ângulo monocrático: RE 1.529.334, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de fevereiro de 2025; ARE 1.529.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17 de dezembro de 2024; RE 1.514.887, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de outubro de 2024.



    Por fim, esta Suprema Corte, ao analisar o RE 568.503/RG, paradigma do Tema n. 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que modificou a isenção tributária, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. Somente nas hipóteses em que a majoração de alíquota tenha sido estabelecida apenas na conversão da medida provisória em lei, é que a cobrança do tributo ocorrerá após noventa dias da publicação da referida lei. Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A contribuição para o PIS está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal; 



    II - Nos casos em que a majoração de alíquota tenha sido estabelecida somente na conversão de medida provisória em lei, a contribuição apenas poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão.



    (RE 568.503, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de março de 2014)



    No caso concreto, restou esclarecido pela origem que o prazo da anterioridade nonagesimal foi observado a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.157/2023, uma vez que foi a referida MP que afastou a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS. Assim, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a ótica adotada pela Suprema Corte. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/98.



     O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental de que se conhece, mas a que se nega provimento.



     (RE 402.573 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 15 de agosto de 2008) 



    (...) Contribuição social. Majoração de alíquota. Medida Provisória nº 1.523/96. Lei nº 9.528/97. Cláusula de convalidação. Possibilidade. Anterioridade nonagesimal. Termo inicial. Primeira edição. Precedentes. (...) 



    4. O termo inicial para o cômputo da anterioridade nonagesimal é a edição da primeira medida provisória que majora a contribuição social, no caso de reedições. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (AI 810.740 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de junho de 2015)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente